Tribunal: TJBA
Processo: 8002577-65.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002577-65.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MURILLO BENICIO SOUSA SILVA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

Ementa:
Direito
processual civil
. Recurso de embargos de declaração.
Fixação dos honorários advocatícios. Razoabilidade e proporcionalidade
.
Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de
e
mbargos de declaração opostos em face do acórdão que deu provimento
parcial
ao
agravo interno

para
fixar

os juros de mora

com
incidência da taxa SELIC
e

mante
ve
a verba honorário no percentual de 20% (vinte por cento).

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para fixação da verba honorária no seu percentual máximo, uma vez que, embora seja reconhecida a simplicidade da demanda e a ausência de grande complexidade fática ou jurídica, deve-se considerar que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais é sobre a condenação, valor que, por si só, não representa quantia significativa a justificar a aplicação do percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

5. Deve ser mantido o percentual máximo, porquanto a remuneração final do advogado da parte vencedora não pode ser mal remunerada, diante do trabalho técnico-jurídico desenvolvido, sobretudo em se tratando de processo judicial com todos os atos necessários à sua tramitação.

6. O Judiciário deve zelar pela valorização da profissão do advogado, evitando a fixação de honorários em valores irrisórios ou aviltantes, sob pena de esvaziar a própria função essencial da advocacia à administração da Justiça, conforme previsão do art. 133 da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

7. Inexistência de vício. Aclaratórios rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Embargos de Declaração na Apelação n.º
8002577-65.2023.8.05.0138
, em que figura como embargante
ITAU
UNI
BANCO S/A
e, como embargada,
MURILLO BENÍCIO SOUSA SILVA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
REJEITAR

OS

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.